Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716754-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LIMA MACIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON LIMA MACIEL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama na ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência c/c multa astreinte c/c danos morais n. 0704733-13.2025.8.07.0004, promovida pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (ID. de origem n. 233266469). Em suas razões de recorrer (ID 71268460), o agravante assevera, em síntese, fazer jus à gratuidade de justiça. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Por meio da decisão de ID 71357678, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros. O prazo para manifestação transcorreu in albis, consoante se extrai da certidão de ID 71752812. É o relatório. Decido. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, não é possível constatar a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. No caso em apreço, as capturas de tela referentes às declarações de imposto de renda indicam “data de nascimento não corresponde ao CPF informado” (IDs 232353015 a 232353022, na origem). Assim, não servem para o fim de comprovar os rendimentos auferidos pelo recorrente. Ademais, a CTPS digital juntada no ID 232353014 dos autos de referência apenas evidencia a ausência de vínculos laborais registrados nas bases digitais integradas à Carteira de Trabalho Digital, não sendo possível, a partir disso, presumir a inexistência de relação de emprego eventualmente anotada em CTPS física e não incluída na base de dados informatizada. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente do agravante. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, reconheço a impossibilidade de deferir o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 17:33:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dosTribunais,p.422.